Tribunal: STF
Processo: HC 172697
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência do órgão acusador em audiência se consubstancia em benefício para a defesa. Precedente: HC 120.528, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/3/2017.



    2. A inobservância do rito estabelecido no artigo 212 do Código Penal dissociada da demonstração do prejuízo não tem o condão de ensejar o reconhecimento da aduzida nulidade. Precedentes: RHC 111.251-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014; RHC 122.467, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2014; e HC 114.512, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/2013.



    3. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    5. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar a forma de realização de ato processual no qual a defesa se fez presente, máxime diante da ausência de prejuízo.



    6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    7. O writ é inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo regimental desprovido.